Tribunal: TJMT
Processo: 1036835-68.2017.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1036835-68.2017.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ALMEIDA E DUARTE LTDA - EPP - CNPJ: 13.841.170/0001-40 (EMBARGANTE), FERNANDA NUNES ROCCO - CPF: 213.059.898-64 (ADVOGADO), RODRIGO ALVES SILVA - CPF: 867.986.851-53 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/2052-08 (EMBARGADO), JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM - CPF: 778.571.197-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1036835-68.2017.8.11.0041

EMBARGANTE: ALMEIDA E DUARTE LTDA - EPP

EMBARGADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – OMISSÃO NO TOCANTE À INVERSÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA – VÍCIO EXISTENTE – SANEAMENTO DEVIDO – RECURSO PROVIDO SEM EFEITOS INFRINGENTES.

Havendo omissão, impõe-se o provimento do Recurso para sanar o vício.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.1036835-68.2017.8.11.0041

EMBARGANTE: ALMEIDA E DUARTE LTDA.-EPP

EMBARGADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

RELATÓRIO

Embargos de Declaração opostos a acórdão prolatado na Apelação Cível do mesmo número, sob o argumento de omissão no tocante à inversão do ônus da sucumbência.

Sem contrarrazões (id 44036482 – pág. 01).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1036835-68.2017.8.11.0041

EMBARGANTE: ALMEIDA E DUARTE LTDA - EPP

EMBARGADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

VOTO

A embargante aponta omissão no que tange ao ônus de sucumbência.

O vício de fato existe e deve ser sanado, pois na parte dispositiva do voto constou o seguinte:

“Isso posto, rejeito a preliminar de cerceamento de defesa e dou provimento ao Recurso para condenar o apelado ao estorno dos valores debitados imotivadamente da conta-corrente da apelante, com incidência de correção monetária pelo INPC a partir da data de cada desconto e juros legais desde a citação, bem como à indenização por danos morais em R$10.000,00, com juros de mora desde o dia da citação e correção monetária pelo INPC a partir do arbitramento.”

Pelo exposto, dou provimento aos Embargos de Declaração e determino ao embargado o pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios que fixo em
10% sobre o valor da condenação.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2020